Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. EXPANSÃO DO GUARÁ II. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUIR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Diante da ausência de infraestrutura básica, como água, energia elétrica e esgotamento sanitário, cuja implementação competia à TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, verifica-se a impossibilidade de ser realizada edificação no imóvel.

2. De acordo com a exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se a outra parte deixar de cumprir a prestação que lhe competia.

3. Constatada a inadimplência contratual da Companhia Imobiliária de Brasília e a inviabilidade de o particular efetuar construções no imóvel, deve-se suspender a obrigação de construir no prazo de 72 (setenta e dois) meses e o pagamento das parcelas do respectivo financiamento, além de serem afastados todos os encargos contratuais previstos para a mora, os juros remuneratórios e IPTU/TLP, até a implementação da infraestrutura básica no imóvel, considerando-se os pagamentos realizados pelo particular como pagamento à vista, restituindo-se ao adquirente do imóvel os respectivos valores.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.